Tribunal: TJSP
Processo: 2055480-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial – Decisão de origem que rejeitou a impugnação ao excesso de execução – Feito enviado à perícia contábil para apuração do saldo devedor residual, cujo laudo foi acolhido pelo Juízo a quo, com as ressalvas constantes da decisão guerreada – Aplicação do artigo 827 do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios que foram fixados com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial – Decisão de origem que rejeitou a impugnação ao excesso de execução – Feito enviado à perícia contábil para apuração do saldo devedor residual, cujo laudo foi acolhido pelo Juízo a quo, com as ressalvas constantes da decisão guerreada – Aplicação do artigo 827 do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios que foram fixados com base no valor da causa, na qual foi verificado excesso de execução, conforme constante nos autos – Decisão mantida – Efeito suspensivo cassado – Recurso não provido.